Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-79.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – DOAÇÃO AOS FILHOS DO EXECUTADO – PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II – Embargantes que pretendem a desconstituição da penhora que recaiu sobre 50% de imóvel que alegam ser de sua propriedade, eis que o receberam em doação de seu genitor e marido, executado na ação de

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – DOAÇÃO AOS FILHOS DO EXECUTADO – PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II – Embargantes que pretendem a desconstituição da penhora que recaiu sobre 50% de imóvel que alegam ser de sua propriedade, eis que o receberam em doação de seu genitor e marido, executado na ação de execução, e, ainda, por ser bem de família – III - Para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação em demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessário, ainda, o registro de penhora do bem alienado ou a prova do conhecimento, por parte do adquirente, da existência da ação contra o alienante do bem – Doação do imóvel pelo executado aos seus filhos, após o ajuizamento da execução e citação – Hipótese em que, diante do grau de parentesco entre doador e donatários, e das peculiaridades do caso concreto, patente que a doação se deu com claro intuito de fraudar a execução, em detrimento do credor – Má-fé, no caso, devidamente caracterizada – Transferência patrimonial, a título gratuito, em favor de parente consanguíneo, sem que o devedor reserve para si bens suficientes para garantir a execução, que demonstra, claramente, que o executado tenta se esquivar das obrigações assumidas perante terceiro e frustrar a execução, pois o ato tem a potencialidade de reduzi-lo à insolvência – Requisitos para o reconhecimento da fraude à execução preenchidos na hipótese - Inteligência do art. 792, IV, do NCPC, e da Súmula no 375 do STJ – IV – Não comprovada a configuração de bem de família – Não preenchimento dos requisitos legais – Embargantes que não provaram ser este o único imóvel de sua propriedade, tampouco que a renda proveniente do aluguel serviria para o custeio de sua moradia - Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R$1.500,00 – Apelo improvido."